Tribunal: TJPA
Processo: 0852175-09.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852175-09.2021.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO GILDO DA SILVA NEVES

APELADO: DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS SEAP, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO. SERVIDOR EM EXERCÍCIO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. ART. 49 DO RJU. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. NECESSIDADE DE REMANEJAMENTO TEMPORÁRIO DE POLICIAIS PENAIS PARA ATENDER DECISÕES JUDICIAIS QUE DETERMINAM O AFASTAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS POLICIAIS LOTADOS NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE TUCURUÍ/PA (CRRT). REMOÇÃO EX OFFICIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO. ATO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1- O cerne da controvérsia consiste em aferir a legalidade do ato de remoção ex officio de servidor público em estágio probatório, ocupante do cargo de Policial Penal.

2. - A remoção, apesar de ter como fundamento o interesse público e tratar-se de atividade discricionária da Administração Pública, não pode ser desprovida das exigências legais que estruturam o ato administrativo, sendo imprescindível a motivação, providência que viabiliza o controle de legalidade e previne eventuais desvios de finalidade.

3. Da análise dos autos extrai-se que o ato combatido foi devidamente motivado pela necessidade de assegurar e garantir a segurança e ordem pública, diante da probabilidade de rebeliões, fuga e confrontos letais, após o Centro de Recuperação Regional de Tucuruí/PA sofrer redução de pessoal em decorrência de determinações judiciais.

4- A remoção do Apelante não é definitiva, uma vez que precisou ser remanejado, em caráter temporário, apenas para atender às determinações judiciais.

5 - Apelação conhecida e não provida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de setembro a 02 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0852175-09.2021.8.14.0301 -PJE) interposta por FRANCISCO GILDO DA SILVA NEVES contra ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda de Belém
-PA
, nos autos do Mandado de Segurança, impetrada pela Apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (Id.
10255686 - Pág. 1)
:

“
Diante do exposto, revogo a liminar anteriormente deferida em regime de plantão (ID. 33719888) e DENEGO A SEGURANÇA por ausência de direito líquido e certo, com fulcro no art. 1º da Lei nº 12.016/2009, c/c art. 485, VI do CPC, dada a excepcionalidade da situação das razões do ato apontado como coator. Ressalte-se que o ato de remoção do servidor, da Cadeia Pública para Jovens e Adultos (em Santa Izabel-PA) para a Unidade Prisional Masculina de Tucuruí, deverá perdurar somente enquanto houver a situação excepcional de déficit de policiais penais na unidade prisional de Tucuruí.
Assim, restabelecida a normalidade, deverá o impetrante retornar a sua lotação de origem, tendo resguardada a sua relotação no Polo Guamá, não podendo ser preterido em razão da lotação de outros policiais penais, seja em razão de nomeação de novos servidores ou de remanejamento do quadro.

Condeno a parte impetrante, com fulcro no art. 90 do CPC, ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal. Deixo de condenar os impetrantes em honorários advocatícios, consoante previsão do art. 25 da Lei nº 12.016/09. Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Desentranhem-se os documentos, caso requerido. P. R. I. C. Belém, data registrada no sistema. (...)” – grifo nosso

Em razões recursais (Id. 10255689 - Pág. 1), o Apelante informa que impetrou Mandado de Segurança contra o Diretor de Gestão de Pessoas da SEAP, requerendo sua manutenção na Região Guamá (Castanhal e Santa Izabel), escolhida no ato de inscrição do concurso público que prestou.

Aduz, que nos termos do art. 49 do Regime Jurídico Único (Lei nº 5.810/94), sua remoção de ofício pela autoridade coatora, somente seria cabível na hipótese de ser servidor público efetivo, o que não é o seu caso, visto encontrar-se ainda em estágio probatório.

Afirma, ainda, que no Edital nº 03/2017 para o qual prestou concurso, não contemplava regiões do baixo e alto Tocantins, portanto, a ordem de remoção além de ser imotivada é, sem dúvida ilegal, isto porque ele passou no concurso para trabalhar em região diferente do qual foi transferido.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

O Apelado, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, refutando os argumentos do apelante (Id. 10255692 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida no duplo efeito (Id. 11301934 - Pág. 1).

Encaminhado os autos ao Órgão Ministerial, este na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar se há ilegalidade no ato administrativo que determinou a remoção do apelante da Cadeia de Jovens e Adultos de Santa Izabel para Unidade Prisional de Tucuruí, Município de Tucuruí/PA.

De início, impende esclarecer, que o exame da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário não encontra óbice no sistema jurídico brasileiro, conforme jurisprudência do STF:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Tribunal de Contas. Redução de multa decorrente de processo de tomada de contas especial. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 1. O tribunal a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto-fático probatório da causa, determinou a redução da multa imposta ao ora agravado como penalidade decorrente de processo de tomada de contas especial, por considerá-la exorbitante. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2.
A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato.
3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões. (ARE 947843 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 03-08-2016 PUBLIC 04-08-2016). (grifo nosso).

No caso concreto, verifica-se que o impetrante comprovou ser servidor estadual e que foi aprovado para o cargo de Agente Prisional (atualmente nomeados Policial Penal, EC nº 104/2019), polo Região do Guamá, região, que segundo o Edital nº 001/2017, do Concurso C-199, abrange os Municípios de Castanhal e Santa Izabel (Id.
10255664 - Pág. 2/3
). Entretanto, apesar de estar lotado em Santa Izabel, foi removido para o Município de Tucuruí - o qual sequer constava como polo no certame – para iniciar suas atividades a partir do dia 03/09/2021 (sexta-feira), conforme cópia do Ofício Interno nº 1270/2021 – CRH/DGP/SEAP (Id.
10255663 - Pág. 1
).

Na situação dos autos, embora a autoridade coatora, ora apelado, tenha deixado de apresentar informações, quando do proferimento da sentença, o magistrado de 1º grau identificou que a presente demanda era análoga a outros processos que já haviam sido sentenciados por ele (Juízo), tais como:
0851810- 52.2021.8.14.0039 e 0851932-65.2021.8.14.0039 (juntados ao processo), nos quais constam as razões que motivaram o apelado a determinar a remoção dos policiais penais.

Neste contexto, valendo-se da técnica de
fundamentação aliunde ou per relationem, para considerar as informações prestadas nos autos supramencionados, alinhado aos fatos e argumentos de conhecimento de demandas que já foram objeto de análise deste Egrégio Tribunal de Justiça e, em especial, da decisão proferida pela Presidência desta Corte nos autos do Pedido de Suspensão de efeitos de liminares (Processo nº 0810024-58.2021.814.0000-PJE).

Acerca da referida técnica, há muito o STF já possui julgado reconhecendo sua aplicação, o qual é reiteradamente utilizado, igualmente, pelo STJ senão vejamos:

E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. PRESSUSPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE. Explicitada a ausência de afronta ao art. 93, IX, da Carta Magna, ante a decisão do Superior Tribunal de Justiça pelo não seguimento do especial, a míngua do preenchimento dos seus pressupostos recursais de cabimento, bem como, passo seguinte, por versar a irresignação veiculada no extraordinário exatamente sobre tal aspecto, aplicada a sistemática da repercussão geral no ponto, não há falar em omissão no acórdão embargado.
Técnica da motivação per relationem suficiente para afastar a alegação de que o decisum embargado apresentar-se-ia destituído de fundamentação.
Não se desconhece, na linha de diversos precedentes que esta Suprema Corte estabeleceu a propósito da motivação por referência ou por remissão (RTJ 173/805-810, 808/809, Rel. Min. Celso de Mello - RTJ 195/183-184, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, v.g.), que
se revela legítima, para efeito do que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da Republica, a motivação per relationem, desde que os fundamentos existentes aliunde, a que se haja explicitamente reportado a decisão questionada, atendam às exigências estabelecidas pela jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal
(MS 27350 MC/DF, Relator Min. Celso de Mello, DJ de 04.6.2008) Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. Embargos de declaração rejeitados.

(STF
- ARE: 692087 DF, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 12/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-167 DIVULG 28-08-2014
PUBLIC 29-08-2014
) – grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2.
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. 3. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da técnica de motivação per relationem, que se mostra idônea para fundamentar os pronunciamentos emanados pelo Poder Judiciário
. 4. Nos autos de embargos à execução de multa imposta por infração ambiental, entender que o "fato não representou infração administrativa ambiental, nem tampouco qualquer dano ao meio ambiente capaz de impactar o ecossistema ou a fauna local," e que "a medida sancionatória imposta pelo IBAMA ao recorrente foi manifestamente desproporcional e excessiva" não depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ
- AgInt no REsp: 1875902 SC 2020/0122056-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe 25/05/2021
) – grifo nosso

Assim, pelas informações contidas nos autos
0851810- 52.2021.8.14.0039, 0851932-65.2021.8.14.0039 e
0810024-58.2021.814.0000, é possível concluir que a remoção do apelante não foi imotivada, arbitrária ou ilegal, uma vez que esta ocorreu por
relevante interesse público, em razão da baixa quantidade de policiais penais Unidade Prisional de Tucuruí, em virtude do afastamento de diversos servidores por força de determinação judicial (processos 0801876-69.2021.8.14.0061 e 0802316-65.2021.8.14.0061).

Deste modo, ainda que não se ignore que o apelante à época de sua remoção ex-ofício não possuía estabilidade funcional (art. 49 do RJU), na situação dos autos restou incontroverso que a autoridade coatora, com o escopo de garantir e continuar assegurando a ordem, segurança e economia pública dos munícipes de Tucuruí, não teve alternativa senão promover,
excepcionalmente e temporariamente, a remoção do apelante para a Unidade Prisional de Tucuruí,
isto porque, o art. 4º da Emenda Constitucional nº 104/2019 e o art. 42 da Lei Complementar Estadual nº 8.937/2019, estabelecem que somente agentes penitenciários efetivos podem ter porte de arma:

Emenda Constitucional nº 104/2019

Art. 4º O preenchimento do quadro de servidores das polícias penais será feito, exclusivamente, por meio de concurso público e por meio da transformação dos cargos isolados, dos cargos de carreira dos atuais agentes penitenciários e dos cargos públicos equivalentes.

Complementar Estadual nº 8.937/2019

Art. 42. A concessão e o credenciamento do uso de porte de arma de fogo ao servidor ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, cujas hipóteses de manutenção, suspensão e retirada do direito ao porte, serão reguladas por Portaria do Secretário de Estado de Administração Penitenciária, nos termos da Legislação vigente.

Nota-se dos comandos supracitados, que diante da transformação dos agentes penitenciários em policiais penais, realizada pela EC nº 104/2019, é possível concluir que somente policial penal efetivo poderá portar arma de fogo nas unidades prisionais do Estado do Pará, não podendo o Ente Público realizar contratação temporárias de policiais penais, tampouco empregar militares para realizar a segurança dos estabelecimentos penitenciários, considerando que tal atribuição é constitucionalmente atribuída às polícias penais.

Destarte, diante da insuficiência de policiais penais armados na Unidade Penitenciária de Tucuruí e esta encontrar-se superlotada, o risco de rebelião, motim e fugas, confronto letais e aumento da criminalidade no município de Tucuruí e nas localidades próximas, representam, iminente risco à ordem e à segurança pública

Assim, tendo em vista que o caso concreto apresenta um conflito entre o princípio da legalidade, em razão da regra prevista no § único do art. 49, do RJU, e o princípio da supremacia do interesse público, materializado na necessidade de recomposição do quadro de policiais penais no CRRT, em decorrência do afastamento de outros agentes, por decisões judiciais.

Para dirimir conflitos dessa natureza, Robert Alexy, citando Ronald Dworkin, ensina que:

Se dois princípios colidem
- o que ocorre, por exemplo, quando algo é proibido de acordo com um princípio e, de acordo com o outro, permitido,
um dos princípios terá que ceder
. Isso não significa, contudo, nem que o princípio cedente deva ser declarado inválido, nem que nele deverá ser introduzida uma cláusula de exceção. Na verdade, o que ocorre é que um dos princípios tem precedência em face do outro sob determinadas condições.
Isso é o que se quer dizer quando se afirma que, nos casos concretos, os princípios têm pesos diferentes e que os princípios com o maior peso têm precedência
. Conflitos entre regras ocorrem na dimensão da validade, enquanto as colisões entre princípios - visto que só princípios válidos podem colidir - ocorrem, para além dessa dimensão, na dimensão do peso. (ALEXY, Robert. Teoria dos Diretos Fundamentais. Ed. Malheiros. Publicação: 2008, pg. 93). (Grifo nosso).

Acerca do referido princípio, em situações correlatas, tribunais Pátrios são uníssonos no seguinte entendimento, vejamos:

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - REMOÇÃO "EX OFFICIO" - DECISÃO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS - ADEQUADA MOTIVAÇÃO - AUSÊNCIA DE NULIDADE - SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DENEGADA A SEGURANÇA
. 1. A preliminar de que o impetrante não possui direito líquido e certo, porquanto não se enquadra na exigência legal, constitui argumento de mérito. Dessa forma, a extinção da ação sem resolução de mérito afigura-se indevida e viola o devido processo legal. 2. A ação mandamental é cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la. 3.
Cediço que o servidor público, via de regra, não é inamovível. Sua remoção é admitida, dentro dos limites legais, seja a pedido ou mesmo de ofício. Neste caso, o ato deve ser acompanhado de motivação pela Administração.
4. A exposição dos motivos (motivação), ou seja, a demonstração escrita de que os pressupostos fáticos existiram de fato, encontra-se registrada nos documentos integrantes do prévio procedimento administrativo instaurado pela Administração Pública, tendo sido publicado no Diário Oficial apenas o resultado da decisão tomada. 5.
Por se tratar de remoção ex officio, visando à melhoria da administração dos estabelecimentos prisionais, é dispensável a manifestação de vontade do agente, porquanto prevalece nesse caso a supremacia do interesse público sobre o interesse particular do servidor. 6. Segurança denegada.

(TJ-MG - MS: 10000191303452000 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/02/0020, Data de Publicação: 02/03/2020) – grifo nosso

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO DE OFÍCIO. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE
. 1. O ato administrativo de transferência/remoção de servidor ex officio, apesar de ser discricionário, exige motivação idônea, a fim de possibilitar a realização do controle de legalidade. 2.
É possível a remoção ex officio do servidor público, desde que atendidos os critérios de conveniência e oportunidade, diante da supremacia do interesse público em relação ao interesse particular
. Porém, o que não pode ocorrer é a aplicação desta faculdade com desvio de finalidade, ou seja, sem nenhuma fundamentação. Ao Administrador, segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial, é vedado emanar atos com motivação genérica, sob pena de não conferir legalidade ao mesmo. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

(TJ-GO - APL: 00407611020178090145, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 19/08/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/08/2019) – grifo nosso

Neste contexto,
os elementos probatórios acostados aos autos são insuficientes para que se conclua que não houve qualquer ilegalidade por parte do apelado quanto ao ato administrativo que determinou a remoção do apelante.

Acerca do assunto, o Órgão Ministerial de 2º grau manifestou-se no seguinte sentido:

“(...)

O cerne da controvérsia ora em análise reside na apreciação da legalidade, ou não, do ato de remoção ex-ofício do impetrante, servidor público que é policial penal em estágio probatório, exercendo as suas funções no Complexo Penitenciário de Americano, no município de Santa Izabel-PA, desde a sua posse em 18/02/2020, após ser aprovado em concurso público da SUSIPE/SEAP para o Polo Guamá.

(...)

No caso dos autos, o ato apontado como coator se consubstancia no Ofício Interno nº. 1270/2021 – CRH/DGP/SEAP, de 31/08/2021, que determinou o deslocamento do impetrante da sua lotação de origem (Cadeia Pública para Jovens e Adultos, situada no Complexo de Americano em Santa Izabel-PA) para a Unidade Prisional Masculina de Tucuruí, a contar de 03/09/2021 (ID. 33660729).
O impetrado demonstrou, por meio das informações prestadas nos autos 0851810-52.2021.8.14.0039 e 0851932-65.2021.8.14.0039, que a remoção de ofício do impetrado para a Unidade Prisional Masculina de Tucuruí se deu por motivo de relevante interesse público, em razão da baixa quantidade de policiais penais naquela unidade, após o afastamento de diversos servidores por força de determinação judicial (processos 0801876- 69.2021.8.14.0061 e 0802316-65.2021.8.14.0061), mostrando-se imprescindível o deslocamento de alguns policiais penais de outras localidades para suprir o déficit do quadro de servidores
.

(...)

Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, o Ministério Público do Pará, por meio da 7ª Procuradoria de Justiça Cível, no uso de suas atribuições legais, na qualidade de fiscal da ordem jurídica,
se manifesta pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de Apelação Cível
(...)” – grifo nosso

À proposito, não é demais lembrar que
o cargo exercido pelo apelante não lhe confere direito a inamovibilidade, podendo a sua lotação ser alterada por razões de conveniência e oportunidade da administração, motivadas em situação de relevante interesse público, como ocorreu na situação em análise, conforme restou constatado pelas informações constante nos autos.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso correlato, já julgou da seguinte forma:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA. REMOÇÃO EX OFFICIO. EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO, E DESPROVIDO.

1. A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle de sua legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrada inexistência da motivação que ensejou a sua prática.

2.
Pelo que consta dos autos, o ato de remoção da impetrante foi realizado com motivação razoável, pois restaram claras as razões de seu remanejamento
, devidamente declinadas pela Administração Municipal, dando suporte à medida, qual seja, a transferência da impetrante, servidora pública concursada (enfermeira), da área urbana para a área rural, para compor a equipe do programa saúde da família.

3.
No caso dos autos, os motivos declarados pela Administração Pública para justificar a remoção da impetrante se mostram suficientes para comprovar a legitimidade do ato.

4. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001702-79.2017.8.14.0014 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/06/2021 ) – grifo nosso

Destaca-se, ainda, trecho da decisão da Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, proferida nos autos do Pedido de Suspensão de Liminar (Processo nº 0810024-58.2021.814.0000-PJE), que acertadamente ponderou o seguinte, vejamos:

(...)
Além disso, ao contrário do que foi afirmado pelos agravantes, o Comando de Operações Penitenciárias (COPE) não poderia substituir, por tempo indeterminado, policiais penais afastados, pois tal grupo possui atribuições específicas, excepcionais e pontuais, previstas no art. 2º da Portaria nº. 323/2021-GAB/SEAP/PA (publicada no D.O.E. nº. 34.534, de 26/3/2021) (...)

(...)

Não existem outras equipes específicas treinadas ou destinadas a substituir temporariamente policiais penais afastados por qualquer motivo. As notícias anexadas pelos agravantes tratam apenas de curso periódico de formação e atualização de policiais penais (Curso de Nivelamento Operacional Padrão – NOP).

Conforme afirmado pelos próprios recorrentes, nenhuma casa penal do Estado possui a proporção ideal de um policial para cada cinco presos, consoante determina a Resolução nº. 9/2009 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP).

(...)

Observa-se que, para cumprir as determinações judiciais de substituição dos servidores afastados e atender à premente necessidade de recomposição do quadro de pessoal do CRRT, o Estado precisou deslocar policiais penais para aquela unidade, ainda que temporariamente, não dispondo de outra solução para garantir a adequada continuidade do serviço.

Após iniciar o remanejamento de policiais penais de outras Unidades, estes impetraram mandados de segurança e conseguiram a concessão de liminares para permanecerem em suas lotações atuais, sob o fundamento de que não poderiam ser removidos por estarem em estágio probatório.

Por óbvio, a insuficiência de policiais penais armados numa unidade prisional superlotada representa grave risco de lesão à ordem e à segurança pública, tendo em vista a grande probabilidade de rebeliões, fugas, confrontos letais e aumento da criminalidade no município de Tucuruí e nas localidades próximas, além do aumento das tensões entre os custodiados de outros centros de recuperação. Soma-se a isto o perigo de ocorrência de graves violações a direitos humanos com a consequente responsabilização civil do Estado e a destinação de vultosas quantias de recursos públicos para pagamento de indenizações aos familiares das vítimas, sem prejuízo das sanções previstas em tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos.

Há, portanto, interesses públicos primários a serem resguardados, consubstanciados em direitos difusos cuja proteção não pode se sujeitar a interesses individuais de um pequeno grupo de policiais penais. Adversidades severas são intrínsecas às atividades daqueles que atuam na segurança pública, notadamente na atividade policial, que exige atuação e resposta rápida, com a célere mobilização de efetivos para o enfrentamento das mais variadas ameaças.

Nos Ofícios de encaminhamento dos policiais penais ao CRRT, constou expressamente que aqueles atos foram realizados “considerando a necessidade de serviço, respeitando o interesse público, a legalidade, a manutenção da ordem e segurança pública e o princípio da conveniência e oportunidade”.

Ainda que tal justificativa fosse considerada insuficiente, as autoridades apontadas como coatoras prestaram informações nos mandados de segurança impetrados, indicando, de forma minuciosa, as motivações ensejadoras dos remanejamentos dos policiais penais.

(...)

Os recorrentes também argumentam que ainda estão em estágio probatório e o art. 49 do RJU admite apenas a remoção de servidores estáveis.
Entretanto, observa-se que os agravantes não foram removidos de forma definitiva, mas apenas remanejados, em caráter temporário
, para atender às decisões judiciais que determinaram, no prazo de 72 horas, a substituição dos agentes prisionais afastados, bem como para proteger a integridade e a vida de custodiados e de servidores, prevenindo vulnerabilidades que poderiam ensejar a ocorrência de tumultos, rebeliões, mortes e outras graves lesões à ordem e à segurança pública.
” – grifo nosso

À título de registro, imperioso destacar que a remoção do apelante não é definitiva e, sua duração foi expressamente delimitada ao tempo estritamente necessário para solucionar a insuficiência de policiais penais na Unidade Prisional de Tucuruí.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Apelo, para manter a sentença, nos termos fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/10/2023